Tribunal: TJSP
Processo: 2268468-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente - Decisão pretérita (publicada em 15 de julho de 2011) determinou o arquivamento dos autos, com a suspensão do curso da execução - Exequente pleiteou o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução em 29 de maio de 2018 - Aplicável o entendimento pacificado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente - Decisão pretérita (publicada em 15 de julho de 2011) determinou o arquivamento dos autos, com a suspensão do curso da execução - Exequente pleiteou o desarquivamento dos autos e o prosseguimento da execução em 29 de maio de 2018 - Aplicável o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da prescrição intercorrente (Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC) - Prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é quinquenal (artigo 206, parágrafo quinto, inciso I, do Código Civil) - Caracterizada a prescrição intercorrente - Cabível a desconstituição de penhoras realizadas sobre o patrimônio do Executado - RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO, PARA JULGAR EXTINTA A EXECUÇÃO, COM FULCRO NO ARTIGO 924, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A CONSEQUENTE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO EXECUTADO NO VALOR DE R$ 3.150,42, SEM PREJUÍZO DA DESCONSTITUIÇÃO DE EVENTUAL PENHORA REALIZADA SOBRE O VEÍCULO "MBENZ/1418E", PLACAS BWK-8181 (DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO)